Tribunal: STF
Processo: ARE 1499451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração em cargo público. Servidor Público Municipal de São Paulo. Pretensão de anulação de procedimento administrativo instaurado para apuração de responsabilidades funcionais dos fiscais do setor de apreensão da Subprefeitura da Lapa, cujo desfecho levou à demissão do servidor. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação desacolhida. Ausência de ilegalidade no processo administrativo. Poder Judiciário que não pode adentrar ao mérito administrativo. Penalidade de acordo com os ditames legais. Demissão regular. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 93 inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, ao ajuizar a presente demanda, o autor alegou nulidade da penalidade demissória, ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como inveracidade dos motivos determinantes do ato administrativo e inexistência de provas concretas de condutas desabonadoras.



    No entanto, conforme se verifica dos documentos carreados aos autos, foi instaurada Apuração Preliminar pela Municipalidade para investigar os fatos ocorridos no âmbito da Subprefeitura da Lapa, que envolvessem seus servidores com indícios de responsabilidade funcional, dentre os quais o recorrente. Em seguida, instaurou-se Sindicância, para melhor definição dos fatos e eventuais responsabilidades funcionais referentes a denúncia de abusos por parte dos fiscais do setor de apreensão daquela Subprefeitura, tendo sido proposta a instauração de Inquérito Administrativo. Ao final do Inquérito Administrativo, a Comissão Processante Permanente, a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos do Município, a Assessoria do Gabinete do Prefeito e o Prefeito Municipal concluíram pela necessidade de aplicação, ao requerente, da pena de demissão a bem do serviço público.



    Imperioso ressaltar que, no curso do Inquérito Administrativo, o autor foi citado e, devidamente assistido por defensor em todas as fases do procedimento, exerceu sua autodefesa por meio de interrogatório, participou da produção probatória realizada pela comissão processante, bem como apresentou suas razões finais. Nessa linha, nenhuma ilegalidade se verifica no referido procedimento.



    De outra parte, as infrações funcionais praticadas pelo autor restaram exaustivamente comprovadas, conforme minucioso parecer do Procurador do Município, acolhido pelas demais autoridades administrativas municipais (fls. 645/652), do qual vale colacionar o trecho que segue (fls. 630/644, realces no original):



    (...)



    Como se sabe, os atos administrativos em geral estão sujeitos ao controle jurisdicional, controle esse, contudo, que não vai ao ponto da ingerência na atividade administrativa, de maneira que não pode resvalar no mérito das decisões do âmbito administrativo, ou nos critérios de conveniência e oportunidade, em se tratando de atos com certa margem de discricionariedade. Neste sentido:



    (...)



    Assim é que o processo administrativo se deu de acordo com os ditames legais, sem desatendimento aos princípios da publicidade, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, ou a quaisquer princípios constitucionais (artigos 37, caput, e 5º da CF/1988), tampouco à legislação aplicável à espécie. Daí porque a sanção foi legalmente aplicada ao autor/apelante.



    Impõe-se, nessa toada, a manutenção da r. sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente